Tribunal: TJSP
Processo: 2286448-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – impugnação rejeitada – apontamento quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios –– inadmissibilidade – aplicação da Súmula 519 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286448-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
NILSON OLIVEIRA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286448-60.2020.8.26.0000 -Voto no 25.528
2
Voto no 25.528
Agravo de Instrumento no 2286448-60.2020.8.26.0000
Agravante: José Nilson Oliveira da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Agravo de Instrumento cumprimento de sentença impugnação
rejeitada
apontamento quanto à necessidade de fixação de
honorários advocatícios
inadmissibilidade
aplicação da
Súmula 519 do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Nilson Oliveira da Silva contra a decisão de fls. 130 dos autos do
incidente de cumprimento de sentença, a seguir copiada: “Vistos. Tratam-se
de Embargos de Declaração opostos pelo autor, contra a decisão de fl. 118.
Devidamente intimado, o réu não se manifestou (certidão de fl. 129). Recebo
os Embargos de Declaração, opostos tempestivamente, e lhes dou
provimento. Com efeito, embora a decisão tenha homologado o cálculo
elaborado pela Contadoria Judicial, não se manifestou sobre o pedido de
fixação de honorários no Cumprimento de Sentença. Assim, passo a análise
do pedido, inserindo mais um parágrafo na decisão, com a seguinte redação:
'Não há como acolher a pretensão do autor de fixação de honorários na fase
de Cumprimento de Sentença. Embora o réu tenha impugnado inicialmente a
execução, naquele momento referida impugnação se mostrou necessária,
uma vez que o réu apresentou cálculos amparado no julgado, e que foram
devidamente acolhidos pela decisão de fl. 84/85. Tendo o autor interposto
Agravo de Instrumento contra a decisão, houve alteração no entendimento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286448-60.2020.8.26.0000 -Voto no 25.528
3
a Contadoria Judicial a fl. 109 ratifica seu cálculo anteriormente
apresentado e, aberta vista às partes, ambas concordaram com o cálculo (fl.
114/115 e 117). Assim, ciente da decisão final definindo os critérios para
apuração dos atrasados, o réu não apresentou impugnação, não se
justificando a fixação de honorários sucumbenciais nessa fase'. Assim,
acolho os Embargos de Declaração, para, corrigindo a omissão apontada,
inserir o parágrafo acima e, no mais, mantenho a decisão tal como proferida.
Int”.
O agravante sustenta que como houve impugnação
ao incidente de cumprimento de sentença, aplica-se a imposição legal do
artigo 85, § 7o do CPC (fls. 5).
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista do agravado prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à sua
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a
autarquia impugnou o cálculo apresentado pelo exequente alegando excesso
de execução. Considerando as conclusões lançadas no acórdão do agravo de
instrumento no 2207195-91.2018.8.26.0000, a impugnação foi rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286448-60.2020.8.26.0000 -Voto no 25.528
4
Com efeito, rejeitada a impugnação ao cumprimento
de sentença, incabível a condenação da autarquia no pagamento de
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ: “Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios”.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença
Impugnação
Rejeição
Honorários advocatícios

Inadmissibilidade Súmula 519 do STJ e Recurso Especial Repetitivo no
1.134.186/RS Representativo da controvérsia não derrogado pela vigência
do Novo Código de Processo Civil Recurso improvido (TJSP; 17a Câm.
Dir. Público; AI 2201075-66.2017.8.26.0000; Rel. Alberto Gentil; j.
27/11/2017).
Confira-se o entendimento firmado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: 1.1 São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
oposição do “cumpra-se” (REsp no 940.274/MS). 1.2 Não são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286448-60.2020.8.26.0000 -Voto no 25.528
5
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3 Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”.
Assim, nada há que se alterar no provimento judicial
de 1a Instância.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo de instrumento interposto por José Nilson Oliveira da
Silva.

(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator